Tribunal: TJMT
Processo: 1021753-26.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1021753-26.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: SALMA IUNES QUITO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE TAXA DE JUROS ABUSIVOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ADEQUAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - MINORAÇÃO DESCABIDA - NECESSÁRIA MAJORAÇÃO NESTA VIA – RECURSO NÃO PROVIDO (ART. 932, IV, B, DO CPC).
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
É descabida a minoração dos honorários advocatícios quando já definidos na sentença no mínimo legal (art. 85, §2o, do CPC). Ademais, em caso de não provimento, devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC).
Apelação em Ação Revisional de Taxa de Juros Abusivos de Empréstimo Pessoal c/c Consignação em Pagamento julgada parcialmente procedente apenas para reduzi-la à média praticada no mercado no período, com condenação da ré às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
A apelante aduz que, de acordo com o entendimento pacificado no STJ, para que exista a limitação, os juros contratados devem discrepar substancialmente da taxa média de mercado, o que não se observa no caso concreto (ID 46495979 - Pág. 3).
Diz que a cobrança não é abusiva e, consequentemente, não há quantia a ser restituída.
Pede a redução da verba honorária ou a inversão dos ônus sucumbenciais.
Contrarrazões no ID 46495984.
É o relatório.
Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).
Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).
No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 17,59% a.m., enquanto a taxa média de mercado no período foi de 8,17% a.m., conforme comprovado pela autora.
Logo, devem ser reduzidos, pois muito superiores ao praticado.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.
(...) 4. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. (...) (AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES. APURAÇÃO PELO BANCO CENTRAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CUMULAR COM OS DEMAIS ENCARGOS. MORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por si só não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS). (...) (AgRg no AREsp 347.751/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)
Pede também a redução dos honorários advocatícios fixados ou a inversão dos ônus sucumbenciais.
Todavia, o juízo de origem arbitrou essa verba em 10% sobre o valor da causa, portanto já está no mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, e por isso não comporta minoração. Aliás, em razão do trabalho adicional nesta fase recursal esse percentual deve ser majorado, como manda o §11 do mesmo dispositivo.
E não é cabível a inversão do ônus sucumbencial, uma vez que está correta sua atribuição à apelante em cumprimento ao princípio da sucumbência e ao art. 85, caput, do CPC.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator